Tribunal: TJMT
Processo: 1015839-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015839-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARIA DE JESUS CASTRO DOS SANTOS - CPF: 535.482.211-49 (AGRAVADO), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Suspensão de descontos consignados. Tutela de urgência indeferida. Ausência de requisitos legais.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e danos morais, determinando a suspensão dos descontos relativos a cartão de crédito com reserva de margem consignável e contribuições associativas no benefício previdenciário da agravada.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

III. Razões de decidir
3. Ausência de comprovação de urgência ou perigo de dano, uma vez que os descontos são realizados desde 2016, sem que a agravada tenha tomado providências imediatas.
4. A mera alegação de inexistência de relação jurídica não é suficiente para deferimento da tutela antecipada, sendo necessária dilação probatória para apurar a validade dos contratos de cartão de crédito consignado e associação previdenciária.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido. Tutela de urgência indeferida.
Tese de julgamento: "A ausência de urgência ou fundado receio de dano irreparável, aliada à necessidade de instrução probatória para apuração da validade de contratos de
empréstimo e cartões consignados, afasta a concessão da tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento no 1010448-03.2021, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 10/08/2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BMG S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito
(e)
Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1006688-18.2024.8.11.0040), ajuizada contra o agravante e também contra a “
Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas do Regime Geral da Previdência Social
” por MARIA DE JESUS CASTRO DOS SANTOS, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada para ordenar aos réus que “
suspendam imediatamente os descontos dos valores relacionados ao Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC n° 11663905, no valor mensal de R$ 46,85 cada, incluído em 31/05/2018, assim como os descontos a título de Contribuição AAPPS Universo n° 11663905318032024, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada ao valor da pretensão inicial
”
(cf. Id. no 156654671 dos autos de origem).

O Banco/réu/agravante sustenta que “
não existe nos autos qualquer indício de urgência e de que haveria fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação
”, destacando que houve, sim, efetiva celebração de “
Contrato de Uso de Cartão de Crédito
” pela autora/agravada, que, portanto, “
tinha pleno conhecimento do contrato de cartão de crédito consignado celebrado e com ele anuiu
”. Aduz, também, que “
os descontos estão ocorrendo desde fevereiro/2016, o que demonstra que não há essa urgência, visto que só agora ajuizou a ação depois de anos de cobranças realizadas
” (sic – cf. Id. no 218827173 - Pág. 5/6).

Discorre, no mais, sobre a exorbitância do valor da multa diária fixada para o caso de descumprimento da ordem (sic – cf. Id. no 218827173 - Pág. 8/11).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência, “
autorizando o agravante a realizar normalmente os descontos estipulados em contrato
”, ou, alternativamente, para que seja revogado o arbitramento de multa diária ou reduzido o valor em que fixada (sic – cf. Id. no 218827173 - Pág. 12).

A decisão vinculada ao Id. no 219057654 deferiu o pedido antecipatório para suspender os efeitos da decisão agravada.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 230455654).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos de origem que ação foi ajuizada em 22/05/2024, envolvendo a discussão da existência e validade de descontos de valores alusivos a dois contratos, sendo que os relacionados ao primeiro contrato teriam, segundo a petição inicial, iniciado em 31/05/2018 (sic – cf. Id. no 156620741 - Pág. 2 dos autos de origem), ou seja, o tal fornecimento indevido de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável teria ocorrido há mais de seis anos e, durante esse longo lapso, nenhum incômodo jurídico ou financeiro foi sentido pela autora/agravada, e, mais surpreendente ainda, inexiste uma única mísera linha de explicação convincente sobre tal discrepância.

É inquestionável que entre a parte autora/agravada e instituição bancária/agravante vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), o qual, entre outras garantias processuais, outorga ao consumidor hipossuficiente o benefício da inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), mas isso não significa isenção da responsabilidade de comprovação de fatos minimamente constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I), significa tão somente concepção de mecanismo de facilitação da defesa da pretensão autoral em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor fraquejado pela condição de hipossuficiência em relação ao poder do oponente, mas sem que isto implique comprometimento da isonomia processual;
a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor carente, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em posição meramente passiva ou inativa logo na fase inicial do processo, como claramente ocorreu no caso.

O cenário estabelecido nos autos realmente não demonstra a urgência indispensável para o imediato pronunciamento judicial sobre a
existência e validade da celebração do contrato de empréstimo ou de cartão de crédito consignado entre as partes
, sendo impossível presumir, em princípio, que a cobrança dos débitos pendentes é injusta,
o que só será possível após necessária e regular instrução do feito, quando então se dará o aperfeiçoamento da relação jurídica processual sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; ademais, em caso de procedência dos pedidos iniciais, ao final, não haverá grandes transtornos para a autora/agravada, que poderá cobrar os valores porventura indevidamente exigidos.

Além disso, nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito (ou relação jurídica) fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, esta eg. Corte já decidiu diversas vezes que a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória.

A propósito:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -

SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A identificação de abusividade ou ilegalidade por parte da instituição financeira em contrato de empréstimo demanda instrução probatória, razão pela qual não é possível determinar a suspensão antecipada dos descontos em benefício previdenciário.

Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar. (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, RAI N.U 1010448-03.2021.8.11.000, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Na inicial, a autora alega que realizou contrato de Empréstimo Consignado junto à parte Ré, mas que foi surpreendida com furtivos abatimentos em seu benefício no importe de R$ 52,25, referente à inclusão de Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”, que em momento algum foi solicitado, bem como jamais recebeu ou utilizou de algum cartão de crédito fornecido pela Requerida. Lado outro, a instituição ré juntou aos autos a cópia do contrato devidamente assinado, carteira de identidade e declaração de residência, bem como termo de adesão cartão de crédito consignado e autorização de pagamento mediante desconto em folha de pagamento, com a assinatura do consumidor. Ocorre que
a simples afirmação de que nunca contratou cartão de crédito com a instituição agravante não é o bastante para o deferimento da tutela de urgência
. Por mais que a autora/agravada tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não contratou mencionado cartão, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica exige a produção de outras provas” (TJMT –
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO – RAI 1005632-75.2021.8.11.0000 - Julgado 09/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021 –
grifei
).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CARTÃO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso. Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que os descontos vêm sendo realizados há mais de 4 (quatro) anos. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAI N.U 1002206-21.2022.8.11.0000, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022).

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS E CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC” (TJMT –
Quarta Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – RAI 1006175-78.2021.8.11.0000 – Julgado 23/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021).

Não diviso, pois, preenchimento dos requisitos à concessão da tutela de urgência requestada em Primeiro Grau.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para
indeferir
o pedido de tutela de urgência.

Custas recursais pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024